Tribunal: TCU
Processo: 031.461/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto(s) do processo: Possiveis irregularidades em licitações ocorridas do âmbito do sistema "S".

Inteiro teor:
Acórdão 2149/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, 241 e 242 do Regimento Interno, em considerar cumprida a determinação contida no subitem 9.2 do Acórdão 4531/2020-TCU-Plenário e ordenar o arquivamento do presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.461/2018-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 007.865/2024-4 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Jandir José Milan (XXX.840.941-XX); Milanflex Industria e Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda (86.729.324/0002-61); Solução Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda (09.634.971/0001-68). 1.3. Interessados: Jandir José Milan (XXX.840.941-XX); Solução Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda (09.634.971/0001-68). 1.4. Órgão/Entidade: Departamento Regional do Senai No Estado do Mato Grosso. 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.8. Representação legal: Marcelo Alexandre Oliveira da Silva Morgado (14.039/OAB-MT), representando Jandir José Milan; George Andrade Alves (250.016/OAB-SP) e Raphael Vargas Licciardi (16.550/OAB-MT), representando Solução Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda; Marcelo Alexandre Oliveira da Silva Morgado (14.039/OAB-MT), representando Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda; Diego Moraes da Silva (22.685/O/OAB-MT), representando Departamento Regional do Senai no Estado do Mato Grosso; Gustavo Roberto Basilio (197.743/OAB-SP), representando Maqmóveis Indústria e Comercio de Moveis Ltda.; Diego Moraes da Silva (22.685/O/OAB-MT), representando Departamento Regional do Sesi no Estado de Mato Grosso. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: dar ciência desta deliberação ao Departamento Regional do Senai no Estado de Mato Grosso.